Tribunal: TJPA
Processo: 0003193-25.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003193-25.2017.8.14.0046

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. HOMÔNIMO. DEMORA NA VERIGUAÇÃO DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DO HOMÔNIMO. PRISÃO INDEVIDA MANTIDA POR 08 (OITO) DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva
. Não prospera a preliminar de ilegitimidade, diante da possibilidade de litisconsórcio passivo facultativo entre o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, órgão de sua estrutura organizacional, para responder demandas fundadas em pleitos indenizatórios onde se investiga a conduta de agentes públicos vinculados a estrutura administrativa da Autarquia. Além disto, é notório que a SUSIPE, com o advento da Lei nº 8.937 de 2019, passou a integrar a estrutura da Administração direta do Estado do Pará.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Estado do Pará em relação à prisão indevida alegada pelo Apelante, bem como se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5. Consta nos autos que, em 14.03.2017, foi revogada a prisão preventiva do Apelante e expedido alvará de soltura, contudo a ordem somente foi cumprida em 22.03.2017 (id. 2618751 - Pág. 1), ocasionando a prisão indevida do Recorrente pelo período de 08 (oito) dias.

6. O decurso do prazo de 08 (oito) dias para a confirmação de que a ordem de prisão diversa não dizia respeito ao Apelante é circunstância que, além de evidenciar a irregularidade e ilicitude da conduta estatal, demonstra que não se trata de mero dissabor ocasionado ao ofendido, mas sim de situação que ultrapassa o limite razoável, ocasionando abalo moral.

7. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta em que o autor já se encontrava preso quando teve início a ilicitude da prisão e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0003193-25.2017.8.14.0046) interposta por FERNANDO DOS SANTOS contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que em 20.09.2016 foi preso pela Polícia Civil do Estado do Pará sob a acusação do crime tipificado nos artigos 157, § 2º, II do CPB e art. 244-B do ECA, tendo sido preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, contudo, em audiência realizada no dia 14.03.2017 foi deferida a revogação da prisão preventiva, com a emissão de alvará de soltura.

Afirmou que os servidores do sistema penitenciário recusaram o cumprimento do alvará de soltura, por suposta participação do Autor na condição de réu em processo em trâmite na Comarca de Marabá; posteriormente, a Secretaria da Vara informou que recebeu ofício informando a existência de mandado de prisão preventiva em nome de FERNANDO DOS SANTOS na Comarca de Marabá, o que posteriormente constatou-se tratar de homônimo, ensejando a expedição de novo alvará de soltura no dia 22.03.2017, circunstância que acarretou em 08 (oito) dias de prisão indevida.

Ao final, em decorrência da alegada prisão indevida, requereu a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial e, consequentemente, extingo o processo com resoluço de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (...)

O Réu opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em razões recursais, o Apelante aduz que a prisão superior ao tempo determinado pela Justiça enseja indenização por danos morais por parte do Estado, a teor do que estabelece o art. 5º, LXXXV da CF/88, tal como ocorre no caso em exame, diante da prisão injustificada pelo período de 8 dias.

Afirma que houve falha na prestação do serviço público e que, diante da responsabilidade objetiva do Estado, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Assevera, por fim, que a liberdade, no ordenamento jurídico pátrio, é um dos bens mais valiosos do indivíduo e sua violação deve ser reprimida de forma exemplar.

O Apelado apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o fundamento que os atos descritos pelo Autor foram praticados por agentes da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, que é autarquia com personalidade jurídica distinta do Estado do Pará, devendo, portanto, figurar no posso passivo da ação.

No mérito, sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados pelo Apelante. Aduz que por se tratar de conduta omissiva atribuída ao ente público, deve haver demonstração do elemento subjetivo na conduta do agente, seja mediante dolo ou culpa.

Afirma que os agentes estatais agiram no cumprimento do dever legal, pois a soltura imediata do Apelado somente não foi possível em razão da existência de outro mandado de prisão existente conforme demonstra os documentos existentes nos autos.

Pelo princípio da eventualidade, impugna o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pretendido a título de indenização por ser excessivo e desproporcional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Apelado suscita em contrarrazões, que os atos descritos pelo Autor foram praticados por agentes da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

A preliminar não merece acolhimento, diante da possibilidade de litisconsórcio passivo facultativo entre o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, órgão de sua estrutura organizacional, para responder demandas fundadas em pleitos indenizatórios onde se investiga a conduta de agentes públicos vinculados a estrutura administrativa da Autarquia, haja vista ser ela um órgão integrante do mencionado ente estatal, podendo aquele vir a ser chamado para arcar com eventuais obrigações de ressarcimento.

Além disto, é notório que a SUSIPE, com o advento da Lei nº 8.937 de 2019, passou a integrar a estrutura da Administração direta do Estado do Pará ao ser transformada em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Estado do Pará em relação à prisão indevida alegada pelo Apelante, bem como se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, fundamenta-se na violação do direito à liberdade do Recorrente, ante os danos que alega ter sofrido em decorrência da manutenção de prisão indevida.

Consta nos autos que, em 14.03.2017, foi revogada a prisão preventiva do Apelante e expedido alvará de soltura, contudo a ordem somente foi cumprida em 22.03.2017 (id. 2618751 - Pág. 1), ocasionando a prisão indevida do Recorrente pelo período de 08 (oito) dias.

Sobre este assunto, o art. 5º, LXXV da CF/88 estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV -
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
; (grifei).

No caso concreto, não há como afastar a responsabilidade do Apelado pelos danos ocasionados ao Recorrente, pois restou demonstrado que a prisão foi mantida de forma indevida, uma vez que decorreu da existência de ordem de suposto homônimo do Apelante.

Em que pese as alegações do Recorrido de que a conduta dos agentes públicos foi adequada, ante a necessidade de constatar a existência ou não de outra ordem de prisão contra o Recorrente, o fato é que decorreram 08 (oito) dias para a confirmação de que a ordem de prisão diversa não dizia respeito ao Apelante, circunstância que além de evidenciar a irregularidade e ilicitude da conduta estatal, demonstra que não se trata de mero dissabor ocasionado ao ofendido, mas sim de situação que ultrapassa o razoável, ocasionando abalo moral.

Desta forma, tendo ocorrido a prisão indevida em decorrência da alegada existência de homônimo e tendo a prisão ultrapassado tempo razoável, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. HOMÔNIMO
. USO DE ALGEMAS E DETENÇÃO EM CELA DO FÓRUM. AVERIGUAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E CONFRONTAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES DO ACUSADO SOMENTE APÓS A DETENÇÃO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR.
se do conjunto probatório restar comprovada a negligência dos agentes do estado em não conferir corretamente os dados do acusado em mandado de prisão em aberto e proceder a prisão do seu homônimo, inclusive com o uso de algemas, evidenciado o constrangimento suportado pelo cidadão que foi segregado indevidamente, cabendo ser indenizado pelo dano sofrido. quantificação dos danos morais
. ausência de critérios objetivos. razoabilidade do julgador. na ausência de critérios objetivos para mensuração do valor econômico da compensação pelos danos morais deve o julgador valer-se das regras de experiência comum e bom senso, fixando essa verba de tal forma que não seja irrisória, a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, ou exagerada, tornando-se fonte de enriquecimento ilícito. honorários recursais.

(TJ-SC - APL: 03111918120148240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0311191-81.2014.8.24.0018, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

DUPLO APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRISÃO ILEGAL. HOMÔNIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS
. INVERSÃO DOS ÕNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1- Exsurge o dever de indenizar decorrente de prisão arbitrária perpetrada por agentes públicos, ante a induvidosa responsabilidade objetiva, inscrita no art. 37, § 6º da Constituição da República, imputando às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado prestadoras de serviços públicos a responsabilidade pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2- A ilegalidade da prisão, constatada pela custódia de pessoa errada - homônimo - autoriza a indenização por dano moral, tendo em vista a gravidade do ato, que cerceou, indevidamente, o direito de locomoção do cidadão
. 3- Comprovado que o 1º apelante foi privado da renda proveniente das atividades profissionais, bem assim o valor que percebia mensalmente no exercício de sua profissão, não há cogitar de exclusão da condenação ou minoração do importe fixado na sentença a título de danos materiais. 4- Comprovado o dano moral, o quantum indenizatório deve ser orientado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Constatado que a quantia fixada na sentença para indenização extrapatrimonial afigura-se condizente com o fim a que se destina, porque atende à compensação do dano moral sofrido, sem transbordar para o enriquecimento ilícito, não há cogitar de sua modificação. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO – Apelação Cível: 01937517620138090128, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 06/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MANDADO DE PRISÃO CONTRA HOMÔNIMO
- OPERAÇÃO COM GRANDE APARATO - SUSPEITO ALGEMADO - DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A prisão de homônimo gera o direito à reparação por danos morais, situação típica de responsabilidade civil objetiva
. O só fato de a pessoa ser algemada é constrangimento que configura danos morais. Recurso desprovido.

(TJ-SC - AC: 00009497520108240019 Concórdia 0000949-75.2010.8.24.0019, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 30/01/2020, Quinta Câmara de Direito Público)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta em que o autor já se encontrava preso quando teve início a ilicitude da prisão e, em observância aos princípios mencionados anteriormente, reputo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

No que se refere aos juros moratórios da indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CC/02 e, da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 52. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

Quanto ao percentual dos juros moratórios, impende transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Desta forma, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1)
, os juros moratórios devem incidir, a partir da data do evento danoso, à razão de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; no percentual estabelecido à taxa Selic, a contar da
vigência do CC/2002 até o período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto a correção monetária, deve incidir desde a data
do arbitramento
da condenação em Danos Morais,
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001,
em observância ao disposto na
Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e, ao
Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), já transcrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação
.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, ante a isenção da Fazenda Pública.

É o voto.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023